Tribunal: TJSP
Processo: 1020994-62.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. revisão de cláusula contratual julgada improcedente. Sentença mantida. Não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.